Tribunal: TJDFT
Processo: 0737358-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0737358-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARIEL BENSO DE LIMA TAVOLUCCI AGRAVADO: RENATA AFONSO DE SOUZA RIBEIRO TAVOLUCCI D E C I S Ã O Conforme se verifica do Sistema Informatizado desse Tribunal de Justiça, houve a extinção do processo de origem, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Com efeito, há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto, modo pelo qual, JULGO PREJUDICADO o recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Brasília, 08 de março de 2023. Desembargador Eustáquio de Castro Relator